Tribunal: STF
Processo: HC 247323
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 864.775/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, 



    os pacientes foram denunciados como incursos no art. 158, §1º, por duas vezes, do Código Penal [extorsão] perante o Juízo da 20ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que, entretanto, determinou a remessa dos autos à 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, sob o fundamento de que haveria conexão com ação penal 1529001-68.2021.8.26.0050, que apura a prática de delito de organização criminosa. Recebidos os autos, o Juízo especializado suscitou conflito negativo de competência. 



    Em sede de Conflito de Jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a competência do Juízo da 20ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, nos termos da seguinte ementa: 



    CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Ação penal para apuração da suposta prática do crime de extorsão, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, por duas vezes, em concurso material, cuja denúncia foi dirigida ao Juízo da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo - Encaminhamento dos autos à 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, em virtude de inquérito policial anterior a apurar o delito previsto no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 ("Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa", com "emprego de arma de fogo") - Remessa indevida, considerando: a) a complexidade e independência das instruções probatórias; b) o fato de as demandas se encontrarem em fases processuais distintas e; c) o teor da Resolução OE nº 811/2019, a prever que a Vara Especializada deve se ater à apuração dos crimes nela previstos, seguindo nas Varas Criminais comuns a apuração dos delitos patrimoniais praticados pelas organizações criminosas - Conflito conhecido, a teor do art. 114, I, do Código de Processo Penal, para determinar a competência do Juízo da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, ora suscitado. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição a recurso especial ou revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado que julgou o conflito de competência transitou em julgado em setembro de 2023, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Consigne-se, outrossim, que, em vias impugnativas nas quais a profundidade cognitiva é mitigada, como no presente writ, é defeso revolver o contexto fático-probatório [...]. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: Não se pode negar, pois, que há nexo/liame entre os crimes de organização criminosa e os crimes praticados por seus membros dentro da finalidade da reunião ilícita – há relação intersubjetiva por concurso de infrações e instrumental/processual (conexão dos incisos I e III do art. 76 do CPP). Assim, requer-se seja fixada a competência do juízo (especializado) - 1ª Vara de crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo - para processamento e julgamento do processo-crime de autos 1519657-29.2022.8.26.0050, em reunião com o processo-crime de autos 1529001-68.2021.8.26.0050 [que apura o crime de extorsão]. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, enfatiza a defesa que os supostos crimes de extorsão teriam sido praticados no âmbito de organização criminosa, razão pela qual incide a causa modificadora de competência (conexão), com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes e de facilitar a colheita de provas. 



    Essa linha de argumentação, entretanto, foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    No caso vertente, assim constou do aresto invectivado (e-STJ fls. 49/52): 



    De conexão a justificar a remessa do feito originário à apreciação do Juízo Especializado não há, com efeito, cogitar-se. 



    Em primeiro lugar porque, conforme bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito suscitado, mesmo que se produza prova insofismável no sentido de que os crimes de extorsão cometidos em face das duas vítimas específicas tratadas no feito que deu origem ao presente incidente não se consumaram, tal evidência não influenciaria na possibilidade de os acusados integrarem a organização criminosa pela qual denunciados na outra demanda. 



    No mesmo passo, ainda que se obtenha contundente caderno probatório, na referida ação penal, no sentido de que os acusados não integrem organização criminosa, tal prova não afeta eventual possibilidade de que tenham cometido extorsão em face das mencionadas vítimas. 



    Irrelevante, destarte, que os acontecimentos narrados nos autos originários do presente conflito estejam inseridos no mesmo contexto fático tratado na aludida ação penal, porquanto as provas produzidas em um dos feitos não repercutirão, como visto, no outro. 



    De todo modo, ainda que haja provas em um processo que interessem ao outro, o que a princípio não é possível afirmar, o simples traslado resolverá o impasse, sem qualquer prejuízo. Pertinentes, a propósito, as seguintes passagens do bem lançado parecer da I. Procuradoria-Geral de Justiça: 



    (...) O fato de as pessoas investigadas do processo que tramita pela Vara Especializada (catorze pessoas em conjunto) serem processadas pela prática de organização criminosa (autos nº 1529001-68.2021.8.26.0050) não implica na fixação de competência no juízo suscitante, sob pena de criar-se um juízo universal em relação a todos os crimes praticados pela célula criminosa, o que não tem amparo legal além de abarrotar a repartição especializada, onde o processo já está em andamento e teria que se compatibilizar com feitos ainda em fase inicial, outros eventualmente na etapa da 'informatio delicti', não se confundindo os delitos praticados pela organização criminosa com o próprio crime de organização criminosa (...). 



    [...]



    Ora, é fato que o Processo nº 1529001-68.2021.8.26.0050 encontra-se em fase processual mais avançada (instrutória), de maneira que a reunião dos feitos apenas tumultuaria, sem sombra de dúvidas, o andamento dos expedientes, ainda mais, como já destacado, com um número elevado de réus (14) e pessoas arroladas como testemunhas.



    De mais a mais, tem-se que o crime de extorsão não integra o rol taxativo previsto no art. 2º da Resolução nº 811/2019 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante, acima transcrito, cumprindo enfatizar que a indicação do procedimento a ser adotado para o processamento de denúncia ou queixa-crime - e consequente competência do órgão judicial - deve ser aferida a partir da capitulação jurídica imputada ao indiciado a partir da peça acusatória, conforme art. 3º da mencionada resolução. Definido que a conduta teria tipificado, em tese, crime de extorsão, resta afastada a competência da Vara Especializada. 



    Com efeito, conforme constou da decisão agravada, em vias impugnativas nas quais a profundidade cognitiva é mitigada, como no presente writ, é defeso revolver o contexto fático-probatório.



    [...]



    Esse também foi o entendimento perfilhado pelo parecer ministerial, cujo excerto transcrevo a seguir (e-STJ fls. 896/898): 



    11. Infere-se que na ação penal processada na Vara Especializada, imputa-se a quatorze pessoas a suposta prática de integrarem organização criminosa, voltada à prática de crimes de extorsão em face de ambulantes atuantes na “Feirinha da Madrugada, constituindo-se, para tanto, em diversos núcleos, enquanto a ação penal processada na Justiça Comum apura a prática de um delito de extorsão contra duas vítimas, por dezessete réus, três deles integrantes de um dos núcleos da primeira demanda. 



    [...] não reconhecida a conexão probatória na origem, é certo que para se chegar em conclusão diversa seria indispensável a análise aprofundada de fatos e provas, inviável em sede de HC. 



    [...] ainda que se reconhecesse a conexão probatória entre os feitos, tanto o artigo 2º, II, da Lei nº 9.613/98 quanto o artigo 80 do CPP excepcionam a regra de unidade de processo e julgamento descrita no artigo 76 do Código de Processo Penal, de modo que é facultado ao Juízo da vara especializada para os crimes financeiros, de lavagem de dinheiro, decidir, caso a caso, pela conveniência da cisão do feito.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo STJ, são suficientes para afastar o pedido de processamento conjunto das ações penais em questão por força de conexão, sobretudo porque



    O Tribunal de origem, após análise detida dos autos, concluiu não estar configurada a conexão probatória entre os feitos, na medida em que, embora supostamente praticados em um mesmo contexto fático, a prova produzida na apuração do delito de organização criminosa não influenciará a apuração do crime de extorsão, assim como o conjunto probatório e a comprovação ou não desse último não repercutirá no primeiro. 



    Nesse contexto, incide a jurisprudência desta SUPREMA CORTE segundo a qual “Não se revela possível, no âmbito estreito do processo de ‘habeas corpus’, a verificação da conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental” (HC 84908, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 10/11/2006). 



    Além disso, não se pode ignorar os registros lançados na instância ordinária no sentido de que (a) a reunião dos feitos apenas tumultuaria o andamento dos expedientes, ainda mais com um número elevado de réus (14) e pessoas arroladas como testemunhas; e (b) se houver provas de um processo que interessem ao outro, o que à princípio não é possível afirmar, o simples traslado resolve o impasse, sem qualquer prejuízo. 



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção dos pacientes, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente